Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 33, § 2o e 3o, do CP, estabelecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; a reincidência; e, a observância ao artigo 59 do Código Penal.
2. Se na hipótese, embora a reprimenda do apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, observando-se que o réu é reincidente, autorizada está a fixação do regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e não provido.